Tribunal: STF
Processo: RE 583955
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-19
Data de publicação: 2008-06-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE RECURPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS TRABALHISTAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Oferece repercussão geral a questão sobre qual o órgão do Poder Judiciário é competente para decidir a respeito da forma de pagamento dos créditos, incluídos os de natureza trabalhista, previstos no quadro geral de credores de empresa sujeita a plano de recuperação judicial.